Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743448-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante, em cinco dias, para dizer se persiste o interesse processual no presente mandado de segurança, observada a r. cota ministerial (id. 23703432). Brasília - DF, 2 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora